Tribunal: TCU
Processo: 006.320/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) competem, nos termos do Decreto 8.901/2016, a fiscalização e a apuração de irregularidades decorrentes da aplicação de recursos transferidos na modalidade "fundo a fundo"; Considerando que à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde compete, nos termos do Decreto 8.901/2016, a instauração de procedimentos administrativos visando à devolução de recursos ao Erário; Considerando que as razões de justificativa apresentadas por Dárcio Guedes Junior, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde - Substituto, devem ser acolhidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em alterar o teor do Acórdão 720/2016-TCU-Primeira Câmara : 1. Processo TC- Processo 006.320/2016-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Auditoria do Sus (Denasus) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as medidas administrativas de sua alçada, tendo em vista as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 13261 e, caso verificada a ocorrência de dano, atue prontamente para a recomposição do erário, mediante solicitação de instauração do processo específico de tomada de contas especial, nos termos dos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71, de 28/11/2012, comunicando a este Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 1.7.2. determinar à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, tão logo seja informada pelo Denasus acerca dos fatos apurados, instaure, se for o caso, o devido processo de tomada de contas especial, em atendimento ao art. 7o, inciso VII, do Anexo I, do Decreto 8.901/2016, dando ciência imediata ao TCU; 1.7.3. dar ciência à Diretoria-Executiva do FNS e ao Denasus que o descumprimento de decisão do Tribunal pode ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992.